Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-56.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002863-56.2016.8.14.0048

APELANTE: MARCELO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sustentando, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de mandado judicial e flagrante delito, e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: i) a legalidade da prova obtida em busca domiciliar realizada sem mandado judicial; ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; iii) a possibilidade de exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, não decorrentes de denúncia anônima, mas de informação objetiva prestada por pessoa identificada, acompanhada de fotografias, sendo o crime imputado (tráfico de drogas) de natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

4. O conjunto probatório, formado por laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos de policiais e informantes, demonstrou, de forma clara e coerente, a materialidade e a autoria do crime. A versão apresentada pelo apelante, de que teria sido agredido para confessar, não encontra respaldo nas demais provas. O depoimento policial, quando colhido sob contraditório e de forma coesa, constitui prova idônea para embasar condenação.

5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. A alegação de hipossuficiência não justifica sua exclusão, sobretudo quando já fixada no valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que amparada em fundadas razões, sendo legítima a busca e apreensão decorrente, e válidas as provas obtidas. A materialidade e a autoria podem ser comprovadas com base em prova testemunhal idônea e corroborada por outros elementos dos autos. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240; CP, art. 60; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF – ARE 1483761/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ – AgRg no RHC 167.912/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 01/09/2023; STF – RE 1.449.131/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 09/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ – AgRg no AREsp 2.799.149/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025;
STJ, AgRg no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/9/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCELO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS,
com o objetivo de reformar a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis
, que o condenou às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 18377362, o Ministério Público relatou que no dia 01/03/2016, por volta das 9h30, os policiais militares Ruberval Macapuna Nunes e Sebastião Edilson de Jesus foram acionados por Valéria Juliete Sacramento, que informou desejar levar seu filho de 4 anos para passar o fim de semana em Belém, mas o pai da criança, Marcelo, se recusava a entregá-lo. Alegou, ainda, que o acusado não estaria cuidando bem do menor e que estaria traficando drogas em casa, apresentando inclusive fotografias como prova.

Diante da denúncia, os policiais e o delegado Vicente Leite Barbosa se dirigiram à residência do acusado, que os acompanhou voluntariamente. No local, em revista realizada com o apoio da IPC Thaiana Simões e do irmão do acusado, Laercio Ferreira dos Santos, foram localizados um papelote e quatro recipientes com grande porção de pasta base de cocaína, escondidos sob a cama de Marcelo.

No próprio local, Marcelo confessou o crime, relatando que adquiriu a droga por R$ 500,00, com a intenção de fracioná-la e revendê-la a R$ 10,00 por unidade.

Laercio, irmão do acusado, confirmou residir no mesmo imóvel, mas em área separada, e declarou que sabia que Marcelo traficava drogas há cerca de um ano.

Valéria, ex-companheira, contou que encontrou a droga ao visitar o quarto do filho, registrando a situação em fotos e comunicando a mãe do acusado antes de denunciar o caso à polícia.

Andressa, namorada do acusado, presenciou a busca e a apreensão, embora tenha dito desconhecer a atividade ilícita.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
MARCELO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em ID 18377369 – fls.03/05, o Laudo Toxicológico Definitivo atestou que a substância apreendida em poder do acusado pertence ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, com peso total de 466,984g (quatrocentos e sessenta e seis gramas e novecentos e oitenta e quatro miligramas)
;

Em ID 18377371 – fls. 45/46, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/12/2016.

Em ID 18377372 – fl. 07, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/06/2017;

Na
sentença
, ID 18377375 – fls.02/05, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso na pena do art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas
razões recursais
, ID 18377377 – fls. 12/20, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da prova, ante a ausência de flagrante delito e de mandado judicial de busca e apreensão. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a isenção da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões,
ID 18377377 – fls. 22/26, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 19374999, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento
do

recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR –

NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO:

Na preliminar, a defesa alega nulidade da prova, sustentando que a prisão do apelante ocorreu sem situação que configurasse flagrante delito e sem a expedição de mandado judicial de busca e apreensão. Argumenta, ainda, que o recorrente e sua ex-companheira estavam na delegacia em razão de uma discussão relacionada à guarda do filho do casal, ocasião em que a mãe da criança informou que o apelante estaria comercializando drogas em sua residência. Diante dessa denúncia, os agentes se dirigiram ao endereço indicado e, após realizarem buscas no local, encontraram substâncias entorpecentes.

No que tange à alegação defensiva de nulidade da busca domiciliar e, por consequência, da prova obtida na residência do acusado, entendo não assistir razão à defesa.

É certo que o acusado se encontrava na delegacia de polícia no momento em que sua ex-companheira apresentou fotografias de substâncias entorpecentes supostamente armazenadas no quarto do acusado. Contudo, o delito imputado ao apelante – tráfico de drogas – possui natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo enquanto a substância ilícita estiver sob a posse do agente com a finalidade da mercancia.

Nessa hipótese, a entrada dos policiais na residência do acusado, sem a expedição de mandado judicial, não configura ilegalidade, uma vez que a persistência da situação delitiva autoriza o ingresso no domicílio diante da situação de flagrante delito, conforme interpretação consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1483761 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024) (GRIFEI).

No presente caso, a diligência realizada pela autoridade policial se amparou em fundadas razões, não decorrente de denúncia anônima ou de ação arbitrária, mas de informação objetiva e concreta fornecida por pessoa identificada – a ex-companheira do acusado -, acompanhada de registro fotográfico da substância ilícita no interior do quarto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE COM CONTORNOS LEGÍTIMOS.
BUSCA VEICULAR FIRMADA EM DENÚNCIA DE EX-COMPANHEIRA NO ATO DA PERPETRAÇÃO DE DELITOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRIVACIDADE E INTIMIDADE. INEXISTÊNCIA.
DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no RHC n. 173.947/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/5/2023).
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 167912 SC 2022/0219402-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) (GRIFEI).

Tais elementos revelam a idoneidade e razoabilidade da suspeita, legitimando a ação imediata da polícia, em conformidade com o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Não é outro o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MOLDURA FÁTICA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Uma vez configurada justa causa para ingresso em domicílio, revelada a partir de prévias informações, fornecidas por pessoas identificadas, de que os entorpecentes transportados eram fornecidos pelo recorrente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1449131 SC, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024) (GRIFEI).

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO -

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos prestados por policiais, além da negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Desde já, externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID
18377369- pág. 3/4
),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante.

Perante o juízo, (ID 23752612), o delegado de polícia Vicente Leite Barbosa Araujo dos Santos, declarou:

“(...) QUE, estava de plantão na delegacia, no dia 1º de março de 2016, por volta das 11h, o cabo Edmilson e o cabo Roberval, apresentaram o acusado Marcelo Augusto junto com sua mulher, a Sra. Valéria Juliete. Que, em um primeiro momento, a Valéria acionou a polícia militar sobre a situação da guarda de seu filho, que ela queria passar o final de semana com o filho, o Marcelo não o queria entregar. Que isso acabou gerando uma ocorrência na polícia militar, e apresentaram para ele essa situação. Ao conversar com a Valéria, ela disse que queria falar com ele particularmente, então, ela falou que o Marcelo estava com droga na casa dele. Inclusive, ela mostrou fotos que tinha batido no dia anterior. Com essa informação, acionou sua investigadora, a Thaiana Simões Santos, e junto com o acusado, se deslocou até à casa dele. Entraram na casa, começaram a investigar o quarto, quando encontram embaixo da cama um papelote de pasta base de cocaína. Que indagou o acusado, quando puxaram a cama, encontram quatro vasilhas contendo meia vinte cinco de pasta base de cocaína (aproximadamente 150 gramas). Que lá na casa tinha uns 800 reais em droga, (...). Com entrevista com o acusado, ele confessou que estava comercializando aproximadamente há uma semana, que tinha trazido a droga de Belém, que tinha pagado 500 reais pela droga.

Que durante a abordagem chamou o irmão do acusado, Laercio, para presenciar, e ele viu quando acharam a droga e viu quando ele confessou o crime. Que não foi encontrado dinheiro, que até então não conhecia o acusado. (...)”

Ao juízo, (ID 23752613), a investigadora de polícia Thaiana Simões Santos, informou:

“(...) Que receberam

uma varrição da polícia militar que levou a senhora Valéria à delegacia, que ela tinha os acionado alegando que tinha ido buscar o filho para passar o final de semana com ela em Belém, e ele se recusou a entregar a criança. Então eles a levaram até lá porque não sabiam quais procedimentos poderiam tomar, (...). Que ela pediu para falar com o delegado em particular, e ele lhe repassou a situação. Que ela tinha dito que tinha encontrado entorpecente dentro do quarto do acusado e ela mostrou uma foto no celular que tinha tirado da droga. Que o delegado lhe mostrou a foto no celular. E pediram que ele os acompanhasse até à residência para fazer a busca, quando encontram quatro porções de pasta base meio cinco (que é uma porção ainda não preparada para consumo), cada uma em uma vasilha plástica. Que a droga estava embaixo da cama. Que não recorda se ele confessou, que não foi encontrado dinheiro. Que no local estava o irmão e a namorada do acusado. Que o irmão acompanhou a busca.

Que não houve discussão entre o acusado e a Valéria, (...). Que ele disse que tinha trazido de Belém a droga, (...)”

O policial Sebastião Edilson de Souza, perante o juízo (23752614), declarou:

“ (...). Que a situação se deu porque o acusado não queria deixar levar a criança para Belém, porém, horas antes, ela tinha batido umas fotos da droga (...). Que ela tinha falado que tinha algo para falar para eles, quando mostrou a foto no celular. Dessa forma repassaram a informação para o delegado, e foram com ele averiguar a situação, (...). Que ele assumiu que a droga lhe pertencia.

Em juízo, a testemunha informante Laércio Ferreira dos Santos, informou (23752615):

“(...)

Que estava presente durante a abordagem policial, que na casa mora somente ele e seu irmão. Que a droga era do seu irmão, que não tinha conhecimento. Que morava lá com ele, mas não sabia da droga. Que na casa, tinha a parte dele e sua, (...). Que a droga foi encontrada no quarto do seu irmão, (...). Que a Valéria não vivia com seu irmão. Que deixou a Valéria na casa, mas não sabia que ela iria fazer isso com seu irmão. Que foi a Valéria que aprontou com seu irmão. Que por ela ter passado muito tempo com ele, ela já sabia o que ele fazia, (...)”

Perante o juízo, a informante Andressa Pinheiro de Oliveira, declarou, (ID 23752616):

“(...) QUE é namorada do Marcelo. Que quando chegou, a polícia ainda estava na casa do acusado. Que não sabia que o Marcelo tinha droga em casa. Que o Marcelo possui um quarto separado na casa, que não sabe por qual motivo. Que o acusado morava com ela. Que nessa manhã ele saiu para trabalhar como sempre fazia, e logo depois chegou dizendo que iria para a delegacia resolver um assunto com a Valéria, do seu filho. Que foi para a delegacia, e ele já não estava lá. Que o acusado é pedreiro. Que não sabia se ele vendia drogas, porque nunca lhe deu motivo, também não sabia se ele era usuário. (...)”

Perante o juízo, o policial militar Ruberval Macapuna Nunes, informou, (ID 23752617):

(...) QUE, foram atender outra ocorrência, no decorrer da situação. Que ao chegar ao local conversaram com as partes, como não tinham um acordo, os conduziram à delegacia. Quando a mãe da criança chegou à delegacia os chamou em particular e mostrou fotos que ela tinha batido do entorpecente no quarto do acusado. Que contou da situação para o delegado Vicente. Que a droga foi encontrada embaixo da cama..., em gaveta, (...). Que se não se engana foi encontrado cinquenta reais. Que em sua presença o acusado não confessou a autoria do crime.”

Durante o seu interrogatório, o acusado Marcelo Augusto Souza dos Santos, declarou, (ID 23752618):

(...). QUE foi acusado por tráfico de drogas, mas para falar a verdade, lhe bateram muito em sua casa. Que não é verdade. Que estava trabalhando na construção de uma casa e sua ex-mulher queria levar seu filho e não deixou, porque sempre o criou, (...). Que foram para a delegacia para entrar em um acordo. Na delegacia, ela mostrou uma foto de drogas tiradas em seu quarto. Que ela armou para ele, (...). Que a droga foi encontrada em seu quarto. Quando saía para trabalhar, ela revirava seu quarto todo, (...). Que não é usuário de drogas, que não tem passagem pela polícia, e trabalha como pedreiro, (...). Que confessou na polícia porque lhe bateram muito, (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que não merece acolhimento a tese defensiva de ausência de provas, pois os depoimentos prestados em juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que resultou na prisão da apelante e na apreensão da substância entorpecente, corroborando de forma coerente os fatos narrados na denúncia. Assim, não subsiste dúvida quanto à ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas. A agravante sustenta a insuficiência probatória para a condenação e a inexistência de elementos que indiquem a destinação comercial do entorpecente apreendido. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória, pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir
3. A instância ordinária fundamentou a condenação na apreensão de entorpecentes na posse da recorrente e nos depoimentos dos policiais militares e de testemunha que indicaram a destinação comercial da droga, elementos considerados idôneos para a condenação.
4. O fato de a droga não estar fracionada ou embalada para a venda não descaracteriza o tráfico, pois a posse de entorpecentes em residência configura o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar". 5. Para afastar a conclusão do tribunal de origem e absolver a recorrente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, medida inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por tráfico de drogas, quando fundamentada em provas idôneas, exige revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. A ausência de fracionamento ou embalagem do entorpecente não descaracteriza o tráfico, sendo suficiente a posse da droga para a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3. O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação.
" (...). (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) (GRIFEI).

Ademais, embora o apelante tenha alegado, em juízo, que apenas confessou a prática do crime em razão de agressões supostamente sofridas durante a revista em sua residência, tal versão não encontra respaldo nos autos. Nenhuma das testemunhas, especialmente os informantes ouvidos em juízo — seu irmão e sua atual companheira, que presenciaram a ação policial —, mencionou qualquer ato de violência ou abuso por parte dos agentes. Desse modo, a alegação de agressão revela-se isolada nos autos.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois foram encontrados em poder do apelante 466,98g de substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do acusado, entendo que não há como ser acolhido. Explico:

Do excerto da sentença acima transcrito, observa-se que a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, no valor mínimo legal — correspondente a 1/30 do salário-mínimo — já em atenção à sua condição econômica, conforme expressamente consignado na decisão.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 08 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025